Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTÍCIA DEPOSITADA EM CONTA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA GENITORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS MAIORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-lo à restituição de valores debitados na conta corrente da primeira requerente e que dizem respeito a pensão alimentícia paga em favor dos demais requerentes, filho da correntista. O recorrente foi condenado, ainda, a se abster da realização de novos bloqueios, a pagar indenização por danos morais a cada um dos requerentes, bem como ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, por descumprimento da decisão liminar.
2. O recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos filhos da correntista, primeira requerente, uma vez que eles não participaram do contrato de empréstimo firmado com o banco. No mérito, alega que a recorrida possui débitos de empréstimo e autorizou o desconto em conta corrente. Afirma que procedeu aos descontos no exercício regular do seu direito, conforme autorização contratual, não tendo o banco como controlar a origem dos valores depositados. Defende que os descontos efetuados sobre verba alimentícia decorreram de culpa exclusiva da recorrida. Requer o afastamento da indenização por dano moral e da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados. Preparo recolhido (ID 78264390). Contrarrazões apresentadas (ID 78264400).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se descontos realizados sobre valores depositados a título de pensão alimentícia em conta corrente ensejam responsabilidade por danos morais; (ii) estabelecer se é devida a multa por suposto descumprimento de obrigação de fazer; e (iii) determinar a proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos morais e das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto (art. 43, da Lei 9.099/95). A mera alegação de possível constrição de valores em eventual execução provisória não é, por si só, passível de causar dano ao banco recorrente. Efeito suspensivo indeferido.
5. Da ilegitimidade ativa dos filhos da correntista. Embora a parte recorrente tenha fundamentado sua irresponsabilidade civil também com fundamento na ilegitimidade ativa dos filhos da correntista (ID 78264391. pág. 11), não formulou pedido preliminar a esse respeito. Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, passa-se à análise do ponto. Para aferir a legitimidade das partes em um processo, é imprescindível demonstrar a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão deduzida em juízo e o réu. Conforme o artigo 17 do CPC, a legitimidade ativa e passiva é atribuída às partes que estão diretamente envolvidas no conflito de interesses trazido à apreciação judicial. No caso em apreço, é incontroverso que os quatro beneficiários da pensão alimentícia são maiores, capazes e não figuram como co-titulares da conta bancária em questão, de modo que não possuem legitimidade para demandar o banco quanto aos descontos, pois não mantêm relação jurídica com a instituição. É o caso, portanto, de ilegitimidade ativa, preliminar que se suscita de ofício.
6. No que concerne ao embate entre o banco e a correntista, cumpre anotar que o crédito dos alimentos na conta de titularidade exclusiva da genitora, além de irregular, dá-se por espontânea vontade dos alimentandos e, uma vez efetivado o depósito da quantia, ela passa a constituir mero saldo bancário da correntista, sujeitando-se às obrigações por ela contraídas perante a instituição.
7. Relevante destacar, também, que a maioridade civil dos alimentandos fez cessar o poder familiar da genitora sobre eles, não subsistindo representação ou assistência nos atos da vida civil, de modo que eles, contando 23, 24, 26 e 28 anos de idade, há muito podem exercê-los sem a intermediação da genitora.
8. Ademais, a despeito de a correntista informar que é servidora pública, não há registro de créditos de salário perante o Banco do Brasil nos extratos anexados ao processo, razão pela qual se conclui que os empréstimos concedidos levaram em consideração a renda proveniente dos depósitos periódicos realizados pelo INSS, o que reforça a legitimidade dos descontos.
9. A par disso, conclui-se que a recorrida possui renda, como servidora pública (ID 78264343), que não foi declinada nos autos para o fim de se verificar se os descontos comprometeriam a sobrevivência da devedora. Frise-se, também, que a primeira requerente contratou adiantamento do Imposto de Renda e a devolução não foi creditada na conta mantida perante o Banco do Brasil, dessumindo-se que falta boa-fé à parte autora, ocorrendo o mesmo no caso do empréstimo via CDC, pois ela indicou a conta corrente em questão para os descontos e, agora, tenta se eximir do cumprimento da obrigação pactuada.
10. Por conseguinte, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da multa por suposto descumprimento da decisão liminar, únicos pontos que são objeto do recurso, tendo em vista que a parte recorrente agiu nos estritos termos dos contratos entabulados com a correntista, que indicou a conta para a realização dos descontos pertinentes aos empréstimos contratados, não sendo possível opor, no caso concreto, a natureza alimentar dos depósitos realizados na conta em que ocorreram os bloqueios.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes Gabriel, Beatriz, Ângelo e Leonardo suscitada de ofício e acolhida.
12. Recurso provido para reformar a sentença, parcialmente, julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais, bem como para excluir a multa por suposto descumprimento da decisão liminar.
13. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de parte recorrente vencida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 43; CPC, art. 17.